Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712479-25.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEAO, VANESSA COSTA DOS SANTOS LEAO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelações contra a sentença (ID 13377482) proferida nos autos de n. 0712479-25.2018.8.07.0020, pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, Distrito Federal que, na ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Residencial Castro Alves em face de Sérgio Henrique Rodovalho Leão e Vanessa Costa dos Santos Leão, julgou procedente o pedido da parte autora para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 3.646,26 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) e das demais despesas condominiais vencidas no curso do processo até o requerimento de cumprimento de sentença. A apelação interposta por Vanessa Costa dos Santos Leão está desacompanhada do preparo. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 13595922). A apelante deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (ID 13471210). É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Não demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.977664, 20160020043432AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147). O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante não se manifestou a respeito da decisão que a intimou para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator